Tribunal: TJSP
Processo: 1000278-05.2024.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. ICMS. CDAs lavradas com base em notas fiscais emitidas pela empresa executada. Inadmissibilidade. Nota fiscal que, por si só, não se presta à constituição do crédito tributário. ICMS que é tributo sujeito a lançamento por homologação, de maneira que a constituição do crédito tributário exige a declaração do débito em GIA ou prévio procedimento administrativo.

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. ICMS. CDAs lavradas com base em notas fiscais emitidas pela empresa executada. Inadmissibilidade. Nota fiscal que, por si só, não se presta à constituição do crédito tributário. ICMS que é tributo sujeito a lançamento por homologação, de maneira que a constituição do crédito tributário exige a declaração do débito em GIA ou prévio procedimento administrativo. Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido.